Tribunal: TJDFT
Processo: 0746840-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
DESPACHO O agravado IRP - ASSESSORIA, CONSULTORIA E ADMINISTRADORA CONDOMINIAL LTDA - ME constituiu advogado (ID. 25010303). Assim, intime-se o recorrido por seu advogado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 04 de maio de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105